Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013623-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AMICUS CURIAE), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2023 – DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - OFENSA FORMAL INOCORRENTE – OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - OMISSÕES -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
com pedido de Efeitos
Infrigentes
,
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, contra acórdão que na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1013623-34.2023.8.11.0000,
assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2023 – DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - OFENSA FORMAL INOCORRENTE – OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Alegação de usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo municipal, com violação ao artigo 9º da Constituição Estadual - Inocorrência de vício de iniciativa – Educação que constitui direito social, cujo diploma municipal visa tão somente a consecução de direito emanado da Constituição Federal.

Se o conteúdo da norma de iniciativa parlamentar e apontada como inconstitucional, não dispõe sobre matéria orçamentária ou tributária, porque cuida, apenas, de garantir programa que visa a distribuição de uniformes escolares aos alunos da pré-escola e do ensino fundamental da rede municipal de ensino, demonstra que o conteúdo normativo em referência não ultrapassa os limites de legitimidade e existência, porquanto não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública, tampouco cria despesa que supere o gasto público previsto na Lei Orçamentária Municipal.”

Em síntese, argumenta que há omissão no acórdão, porque a lei
ao dispor acerca
a distribuição anual de uniforme escolares
às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino,
criou obrigações em evidente oneração à administração, além de que
a iniciativa do processo legislativo para organização e funcionamento de serviços municipais é privativa do Poder Executivo
, de modo que, no caso, há evidente vício de iniciativa.

Reclama que restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos da Constituição Estadual, porquanto a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo, o que impõe seja sanado o vício.

Pede seja provido os declaratórios, a fim de sanar o suposto vício e julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Portanto, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado.

Como dito, acerca do vício de forma, ao argumento de que a lei impugnada violaria competência privativa do Prefeito por dispor acerca de matéria orçamentária e tributária,
o entendimento foi de que “seu conteúdo não versa sobre matéria orçamentária ou tributária, na medida em que cuida, apenas,
de garantir programa que visa a distribuição de uniformes escolares aos alunos da pré-escola e do ensino fundamental da rede municipal de ensino
(artigo 2º, da Lei 3.069/23)”, “
sem cominar sanção em caso de descumprimento, consistindo, pois, na adoção de medidas puramente programáticas com vistas à observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humano e direito à educação
.”

De maneira clara e coerente, o Colegiado decidiu que
“
o conteúdo normativo da lei em questão, não ultrapassa os limites de legitimidade e existência, porquanto não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública, tampouco cria despesa que supere o gasto público previsto na Lei Orçamentária Municipal”
, cujo dispositivo “
não invade a seara de competências privativas do Executivo Municipal de Juara, justamente porque não

versa sobre criação, estruturação e atribuição de órgãos da Administração, muito menos de regime jurídico, criação de cargos, empregos ou funções.”

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022)
(grifei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024